Tribunal: TCU
Processo: 025.117/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7540/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.117/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Liege Maria Abreu de Carvalho (XXX.362.697-XX); Lilian de Sa Sequeira (XXX.486.707-XX); Mariza Azevedo dos Santos (XXX.104.397-XX); Neusa Maria Correa de Abreu (XXX.863.747-XX); Sany de Souza Ferreira (XXX.613.837-XX); Sheila Alves Proenca dos Santos (XXX.252.997-XX); Sinize Mendes de Souza (XXX.338.927-XX); Sylvia Henriques Terzi (XXX.153.017-XX); Valeria Santana Caetano (XXX.918.027-XX); Vania Vieira Waldheim (XXX.651.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.